Tribunal: CARF
Processo: 18088.720021/2014-00
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: VALCIR GASSEN
Data de julgamento: 2021-03-17
Data de publicação: 2021-04-30

Inteiro teor:
CSRF-T3
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
18088.720021/2014-00
Recurso
Especial do Procurador
Acórdão no
9303-011.306 – CSRF / 3a Turma
Sessão de
17 de março de 2021
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
PREDILECTA ALIMENTOS LTDA

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Exercício: 2009
APROVEITAMENTO DE CRÉDITO SOBRE EMBALAGEM PARA
ACONDICIONAMENTO DOS PRODUTOS E TAMBORES. EMBALAGEM
PARA TRANSPORTE.
É legítima a apropriação do crédito da contribuição em relação às aquisições de
tambores empregados como embalagem de transporte, uma vez que integram o
custo de produção. Aplica-se o critério da essencialidade e relevância adotado
pelo Superior Tribunal de Justiça em julgamento ao Recurso Especial no
1.221.170/PR e no Parecer Normativo COSIT/RFB no 5/2018.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Exercício: 2009
APROVEITAMENTO DE CRÉDITO SOBRE EMBALAGEM PARA
ACONDICIONAMENTO
DOS
PRODUTOS
E
TAMBORES.
EMBALAGEM PARA TRANSPORTE
É legítima a apropriação do crédito da contribuição em relação às aquisições de
tambores empregados como embalagem de transporte, uma vez que integram o
custo de produção. Aplica-se o critério da essencialidade e relevância adotado
pelo Superior Tribunal de Justiça em julgamento ao Recurso Especial no
1.221.170/PR e no Parecer Normativo COSIT/RFB no 5/2018

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial e, no mérito, em negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo da Costa Pôssas - Presidente
(documento assinado digitalmente)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 18088.720021/2014-00
Fl. 1343
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9303-011.306 - CSRF/3a Turma
Processo no 18088.720021/2014-00

Valcir Gassen - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Andrada Márcio Canuto
Natal, Tatiana Midori Migiyama, Luiz Eduardo de Oliveira Santos, Valcir Gassen, Jorge Olmiro
Lock Freire, Érika Costa Camargos Autran, Vanessa Marini Cecconello e Rodrigo da Costa
Pôssas.
Relatório
Trata-se de Recurso Especial interpostos pela Fazenda Nacional (e-fls. 1223 a
1232), em 30 de agosto de 2019, em face do Acórdão no 3402-006.680 (e-fls. 1205 a 1221), de
17 de junho de 2019, proferido pela 2a Turma Ordinária da 4a Câmara da 3a Seção de Julgamento
do CARF, que por unanimidade de votos deu provimento parcial ao Recurso Voluntário, no
sentido de reverter as glosas referentes à aquisição de gás para empilhadeiras, embalagens para
acondicionamento dos produtos e tambores.
A decisão recorrida ficou assim ementada:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA
SEGURIDADE SOCIAL COFINS
Exercício: 2009
NÃO CUMULATIVIDADE. INSUMOS. CONCEITO.
O conceito de insumo deve ser aferido à luz dos critérios da essencialidade ou
relevância, vale dizer, considerando-se a imprescindibilidade ou a importância
de determinado bem ou serviço para o desenvolvimento da atividade
econômica desempenhada pelo contribuinte (STJ, do Recurso Especial no
1.221.170/PR).
APROVEITAMENTO DE CRÉDITOS SOBRE AQUISIÇÃO DE GÁS
EMPREGADO EM EMPILHADEIRAS.
É legítima a apropriação do crédito da contribuição em relação às aquisições de
gás empregado em empilhadeiras, uma vez que integram o custo de produção.
Aplica-se o critério da essencialidade e relevância adotado pelo Superior
Tribunal de Justiça em julgamento ao Recurso Especial no 1.221.170/PR.
APROVEITAMENTO DE CRÉDITO SOBRE EMBALAGEM PARA
ACONDICIONAMENTO DOS PRODUTOS E TAMBORES. EMBALAGEM
PARA TRANSPORTE.
É legítima a apropriação do crédito da contribuição em relação às aquisições de
tambores empregados como embalagem de transporte, uma vez que integram o
custo de produção. Aplica-se o critério da essencialidade e relevância adotado
pelo Superior Tribunal de Justiça em julgamento ao Recurso Especial no
1.221.170/PR.
Fl. 1344
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9303-011.306 - CSRF/3a Turma
Processo no 18088.720021/2014-00

COMBUSTÍVEL. LENHA. AQUISIÇÃO DE PESSOA FÍSICA.
É vedada a apropriação de créditos sobre aquisições de combustível (lenha)
efetuadas de pessoas físicas.
CRÉDITO. AQUISIÇÃO DE PRODUTOS IN NATURA.
Os produtos “in natura” definidos no artigo 8o da Lei 10.925/2004 geram o
direito ao crédito presumido previsto para o setor agroindustrial, afastando o
crédito básico previsto no artigo 3o das Leis 10.637/02 e Lei 10.833/03.
CRÉDITOS.
DESPESAS
COM
COMISSÕES,
DESCONTOS
EM
DUPLICATAS E BONIFICAÇÕES EM MERCADORIAS.
Devem ser glosados os créditos tomados sobre gastos com comissões sobre
vendas, abatimentos concedidos em desconto de duplicatas e em decorrência
de bonificações em mercadorias, por se tratarem de despesas redutoras de
vendas e não de custos de produção.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Exercício: 2009
NÃO CUMULATIVIDADE. INSUMOS. CONCEITO.
O conceito de insumo deve ser aferido à luz dos critérios da essencialidade ou
relevância, vale dizer, considerando-se a imprescindibilidade ou a importância
de determinado bem ou serviço para o desenvolvimento da atividade
econômica desempenhada pelo contribuinte (STJ, do Recurso Especial no
1.221.170/PR).
APROVEITAMENTO DE CRÉDITOS SOBRE AQUISIÇÃO DE GÁS
EMPREGADO EM EMPILHADEIRAS.
É legítima a apropriação do crédito da contribuição em relação às aquisições de
gás empregado em empilhadeiras, uma vez que integram o custo de produção.
Aplica-se o critério da essencialidade e relevância adotado pelo Superior
Tribunal de Justiça em julgamento ao Recurso Especial no 1.221.170/PR.
APROVEITAMENTO DE CRÉDITO SOBRE EMBALAGEM PARA
ACONDICIONAMENTO DOS PRODUTOS E TAMBORES. EMBALAGEM
PARA TRANSPORTE.
É legítima a apropriação do crédito da contribuição em relação às aquisições de
tambores empregados como embalagem de transporte, uma vez que integram o
custo de produção. Aplica-se o critério da essencialidade e relevância adotado
pelo Superior Tribunal de Justiça em julgamento ao Recurso Especial no
1.221.170/PR.
COMBUSTÍVEL. LENHA. AQUISIÇÃO DE PESSOA FÍSICA.
Fl. 1345
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9303-011.306 - CSRF/3a Turma
Processo no 18088.720021/2014-00

É vedada a apropriação de créditos sobre aquisições de combustível (lenha)
efetuadas de pessoas físicas.
CRÉDITO. AQUISIÇÃO DE PRODUTOS IN NATURA.
Os produtos “in natura” definidos no artigo 8o da Lei 10.925/2004 geram o
direito ao crédito presumido previsto para o setor agroindustrial, afastando o
crédito básico previsto no artigo 3o das Leis 10.637/02 e Lei 10.833/03.
CRÉDITOS.
DESPESAS
COM
COMISSÕES,
DESCONTOS
EM
DUPLICATAS E BONIFICAÇÕES EM MERCADORIAS.
Devem ser glosados os créditos tomados sobre gastos com comissões sobre
vendas, abatimentos concedidos em desconto de duplicatas e em decorrência
de bonificações em mercadorias, por se tratarem de despesas redutoras de
vendas e não de custos de produção.
Por intermédio do Despacho de Exame de Admissibilidade de Recurso Especial
(e-fls. 1245 a 1248), de 17 de outubro de 2019, o Presidente da 4a Câmara da 3a Seção do CARF
deu seguimento ao referido recurso para a rediscussão da matéria: possibilidade de concessão de
crédito de PIS/COFINS não cumulativo como insumos dos valores relativos às embalagens para
transporte.
Salienta-se que o Contribuinte também interpôs Recurso Especial (e-fls. 1254 a
1264), em 7 de outubro de 2019.
Por meio do Despacho de Admissibilidade de Recurso Especial (e-fls. 1294 a
1302), de 24 de abril de 2020, o Presidente da 4a Câmara da 3a Seção do CARF negou
seguimento ao recurso interposto pelo Contribuinte.
O Contribuinte apresentou Contrarrazões (e-fls. 1314 a 1323), em 28 de maio de
2020, ao recurso interposto pela Fazenda Nacional.
Consta às e-fls. 1329 Despacho de Devolução, de 4 de novembro de 2020, para
atender pedido da Delegacia da Receita Federal do Brasil em São José do Rio Preto-SP, Seção de
Controle e Acompanhamento Tributário – SACAT (e-fls. 1328), para se apartar débitos não
questionáveis.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Valcir Gassen, Relator.
O Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional é tempestivo e atende aos
demais requisitos legais de admissibilidade. Foi apresentado o Acórdão no 9303-007.845 como
Fl. 1346
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9303-011.306 - CSRF/3a Turma
Processo no 18088.720021/2014-00

acórdão paradigma para demonstrar e comprovar a divergência jurisprudencial. De acordo com o
despacho de admissibilidade, vota-se pelo conhecimento.
No acórdão recorrido entendeu-se que os custos com embalagens de transporte
devem ser considerados para o cálculo do crédito no sistema não cumulativo de PIS e COFINS.
A Fazenda Nacional sustenta que os custos com embalagens de transporte não
estariam inclusos no conceito de insumos e passíveis, portanto, de gerar créditos. Afirma, em
síntese:
Desse modo, -

balizas, na medida em que nem
R), tampouco
assaz restri
- cumulatividade.
(...)
Considera-se, pois, inadequado entender por

gastos com embalagem para transporte.
Com a devida vênia, entende-se não assistir razão à Fazenda Nacional frente a
interpretação sistemática do princípio da não-cumulatividade, bem como, no decidido pelo
Superior Tribunal de Justiça no Recurso Especial n° 1.221.170-PR e do exposto no Parecer
Normativo COSIT/RFB n° 5/2018 (de caráter interpretativo).
Neste sentido salienta-se que a matéria já foi objeto de análise e de deliberação
pela Turma no Acórdão no 9303-010.448, de 17 de junho de 2020. Assim ficou estabelecido na
ementa:
ASSUNTO:
C
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL - COFINS
Ano- a end rio 200
INSUMOS. CONCEITO. NÃO-CUMULATIVIDADE
O conceito de insumos, deve ser visto de acordo com a interpretação ofertada no
julgamento do Recurso Especial n° 1.221.170-PR/STJ e no Parecer Normativo
COSIT/RFB n° 5/2018, considerando a essencialidade e a relevância dos
insumos no sistema produtivo.
O . L . RANSPORTE.
O custo com embalagens utilizadas para o transporte ou para embalar o produto,
para apresenta o de e ser onsiderado para o u o do r dito no siste a
n o u u ati o de e O .
Fl. 1347
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9303-011.306 - CSRF/3a Turma
Processo no 18088.720021/2014-00

Do exposto, vota-se por conhecer do Recurso Especial interposto pela Fazenda
Nacional e, no mérito, em negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Valcir Gassen

Fl. 1348
DF CARF MF
Documento nato-digital